Tribunal: TJSP
Processo: 1000915-27.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000915-27.2018.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado RONIVAL RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000915-27.2018.8.26.0414
2
APELAÇÃO No 1000915-27.2018.8.26.0414
COMARCA DE PALMEIRA D'OESTE
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.
APELADO : RONIVAL RODRIGUES
V O T O No 39783
Ação de cobrança. Seguro DPVAT.
Ausência de interesse processual, por inexistência de
prévio
pedido
administrativo.
Aplicação
do
entendimento consolidado pelo E. STF no RE no
631.240/MG, de repercussão geral. Demanda ajuizada
após 03/09/14, quando se tornou obrigatória a
comprovação de requerimento administrativo prévio.
Sentença reformada. Apelo provido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou
procedente ação de cobrança de indenização de seguro veicular
obrigatório
DPVAT -, em que a seguradora defende a extinção da
demanda por falta de interesse processual considerada a ausência de
requerimento administrativo. Entende que houve cerceamento de defesa
por falta de produção de prova pericial em juízo, pedindo ainda a
improcedência do pedido por falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório pelo segurado. Recurso processado e respondido pelo
desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000915-27.2018.8.26.0414
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo procede.
O cerceamento de defesa levantado não ocorreu. O
juiz não é obrigado a determinar a produção de provas requeridas pelas
partes se, a seu sentir, o que se quer provar já está ou deveria estar
caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos, à formação de
seu livre convencimento. Rejeita-se a preliminar.
Com efeito, a questão da necessidade de prévio
requerimento administrativo para ingresso de demanda judicial foi objeto
de análise pelo E. STF, no RE no 631.240/MG, com repercussão geral,
relatado pelo Min. Roberto Barroso, em julgamento realizado em
03/09/14, pelo qual restou definido o seguinte:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é
compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a
presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal
para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não
deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000915-27.2018.8.26.0414
4
pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de
conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser
formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria
de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez
que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao
menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-
se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a
conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido
prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será
observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de
Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não
deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela
resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos
itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. (...) 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da
ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se
o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro
grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural
informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção. (...)”. (grifei)

A observação feita pelo eminente Des. Costa
Wagner, afastando a necessidade de anterior pedido administrativo se
apresentada contestação de mérito, com a devida vênia só se aplica às
demandas ajuizadas até e antes de 03 de setembro de 2014, como
restou claro no próprio corpo do RExtraordinário 631.240/MG, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000915-27.2018.8.26.0414
5
expressar tratar-se de regra de transição, apenas.
O entendimento sufragado no aresto citado se aplica
também nos casos de cobrança de seguro DPVAT, observada a regra de
transição mencionada, pela qual, (i) para as ações ajuizadas até 03 de
setembro de 2014, sem prévio requerimento administrativo, caso a
seguradora ré apresente contestação discutindo o mérito, está
caracterizado o interesse de agir ante a resistência à pretensão, e que (ii)
para as ações ajuizadas após citada data, há necessidade de
comprovação de requerimento administrativo prévio. Nesse sentido,
confira-se decisão do próprio STF:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO
INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC.
XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO
SEGURO
DPVAT.
REQUERIMENTO
INEXISTENTE
MAS
DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA
CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240).
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE
824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado
em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015
PUBLIC 03-06-2015).
Ressalte-se que não se trata de negar o princípio da
inafastabilidade de acesso ao Judiciário, mas sim de se avaliar a
existência do binômio necessidade-utilidade do processo, de modo que a
prestação jurisdicional exige a demonstração de resistência por parte do
devedor da obrigação, já que o Judiciário é via destinada à solução de
conflitos, como já consignado pelo E. STJ no julgamento do REsp no
1.310.042/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.5.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000915-27.2018.8.26.0414
6
Pois bem.
Na hipótese dos autos, a demanda foi ajuizada em
junho de 2018, quando, de acordo com entendimento jurisprudencial do
STF, já era obrigatória a comprovação do requerimento administrativo
prévio.
Contudo, de tal ônus não se desincumbiu o apelado,
de modo que, ressalvado posicionamento anteriormente esposado desse
Relator, de acordo com jurisprudência do STF, de repercussão geral a ser
respeitada, caracterizada está a carência da ação, por falta de interesse
processual, que leva, consequentemente, à extinção da demanda.
Em suma, dar-se-á provimento ao apelo para se
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485,
VI, do CPC.
Invertem-se os ônus sucumbenciais, observada a
gratuidade judiciária de que goza o autor.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator